Tribunal: TJBA
Processo: 0008685-23.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0008685-23.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE GENÉSIO RODRIGUES BARBOSA Advogado(s): JANIELE COSTA SANTOS, MARIANA BARROS PORTO MATOS APELADO: EDILSON NERES DA SILVA Advogado(s): ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELO. TESES APRESENTADAS COMBATENDO A SENTENÇA. INTERESSE NA ALTERAÇÃO DO JULGADO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTE DOS AUTOS PARA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. VISTORIA JUDICIAL REALIZADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DOMÍNIO E POSSE NÃO COMPROVADOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOMÍNIO OU DA POSSE SOBRE O BEM CONSTRITO. TÍTULOS ANTIGOS E IMPRECISOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. NÃO ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO. POSSE DO EMBARGADO COMPROVADA. BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0008685-23.2009.8.05.0080, em que figuram como apelante e apelado, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir delineadas. Data registrada no sistema.